Tribunal: TJDFT
Processo: 0744695-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Contrato de confissão de dívida. Aquisição de veículo. Bem dado em garantia. Próprio veículo. Impenhorabilidade. Não constatação no caso concreto. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que acolheu a impugnação dos executados, aqui agravados, para desconstituir a penhora sobre o veículo de placa OZX6650 e promover a baixa na restrição no sistema RENAJUD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se o veículo cuja penhora foi desconstituída na origem é realmente impenhorável.
III. Razões de decidir
3. O Código de Processo Civil dispõe serem impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”, todavia, também ressalva que “A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição”.
4. A despeito de o agravado OZILIO exercer a profissão de motorista de aplicativo e o bem móvel constrito ser necessário ao desempenho de suas atividades, é inviável a alegação de impenhorabilidade se a dívida está garantida pelo automóvel.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 833, V e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0720867-64.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 22/08/2024.